Tribunal: TJSP
Processo: 0117106-14.2006.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão ou obscuridade a justificar a interposição do recurso (art. 1022, incs. I e II, do Cód. de Proc. Civil). Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade. Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.